Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-33.2025.8.11.0037
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002967-33.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), A. M. DE SOUZA - CNPJ: 30.728.759/0001-56 (APELANTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), ANA MARIA DE SOUZA - CPF: 459.901.231-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil
.
Apelação Cível. Ação Monitória. Contrato Bancário De Crédito Pré-aprovado. Embargos À Monitória. Rejeição Na Origem. Preliminares De Inépcia Da Inicial, Ilegitimidade Passiva E Cerceamento De Defesa Afastadas. Mérito. Aplicação Do Código De Defesa Do Consumidor. Teoria Finalista Mitigada. Juros Remuneratórios. Abusividade Não Demonstrada. Taxa Pactuada Inferior A Uma Vez E Meia A Média De Mercado. Capitalização Mensal De Juros. Legalidade. Previsão De Taxa Anual Superior Ao Duodécuplo Da Mensal. Tabela
Price
. Mora Caracterizada. Manutenção Da Sentença. Recurso
Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por A M DE SOUZA e ANA MARIA DE SOUZA contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA SICREDI VALE DO CERRADO, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 41.491,77, referente a saldo devedor de contrato de crédito bancário (capital de giro).

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões principais em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (
ii
) verificar a aptidão da petição inicial instruída com documentos eletrônicos e a legitimidade passiva da pessoa física garante; (
iii
) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica de insumo empresarial; (
iv
) aferir a eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada em comparação com a média de mercado; e (v) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela
Price
.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois a matéria controvertida é eminentemente de direito e a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo prescindível a perícia contábil para mera verificação de abusividade de encargos.

4. A petição inicial monitória encontra-se devidamente instruída com prova escrita suficiente (contrato eletrônico, extratos e demonstrativo de débito), nos termos da Súmula 247 do STJ, e a legitimidade passiva da pessoa física decorre de sua assinatura como devedora solidária na ficha de matrícula/proposta de adesão.

5. Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sua incidência em contratos de fomento empresarial (capital de giro) depende da demonstração de vulnerabilidade (teoria finalista mitigada), o que, no caso, permite a análise da validade das cláusulas sob a ótica da proteção contra práticas abusivas, sem implicar, contudo, procedência automática do pleito revisional.

6. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,30% a.m.) supera a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,73% a.m.), porém não ultrapassa o parâmetro jurisprudencial de abusividade (uma vez e meia a média), inexistindo, portanto, "vantagem exagerada" capaz de ensejar a revisão judicial (Tema 27/STJ).

7. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que pactuada, considerando-se expressa a pactuação quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ), sendo lícita a utilização da Tabela
Price
.

8. Não havendo abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros e capitalização), não há descaracterização da mora (Tema 28/STJ), mantendo-se hígida a cobrança.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando a análise da abusividade de encargos bancários é matéria de direito ou aferível por cálculo aritmético. 2. A taxa de juros remuneratórios que não supera substancialmente (uma vez e meia) a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não se presume abusiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 264; CPC,
arts
. 370, parágrafo único, e 700; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 247, 297, 382, 539 e 541; Temas 27 e 28. TJ-MT, Apelação Cível 1008815-94.2025.8.11.0006 e 0006551-70.2012.8.11.0041. TJ-PR, Apelação Cível 0000892-83.2020.8.16.0066.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
A M DE SOUZA
e
ANA MARIA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da ação monitória, registrada sob o n. 1002967-33.2025.8.11.0037, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
em desfavor d
as apelantes
, a qual julgou procedente o pedido inicial e constituiu título executivo judicial no valor de quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos.

Na
origem
, a Cooperativa autora ajuizou ação monitória em face das requeridas, visando o recebimento de saldo devedor de contrato de crédito pré-aprovado em canal de autoatendimento, identificado sob o n. C31230688-8, no valor de
R$ 50.000,00
, liberado em
26/
04
/2023
. Aduziu que as requeridas deixaram de honrar o pagamento a partir da décima primeira parcela, vencida em
09/04/2024
, ensej
ando
o vencimento antecipado do contrato e o saldo devedor atualizado de
R$ 41.491,77
. Instruiu a inicial com ficha de matrícula, extratos, memória de cálculo e contrato de adesão (id. 344091949).

O juízo de origem deferiu a expedição de mandado de pagamento e facultou às requeridas a oposição de embargos à monitória (id. 344092865).

Citadas, as requeridas opuseram
embargos à monitória
, suscitando preliminarmente a inépcia da inicial por ausência de prova escrita hábil, ausência de liquidez e ilegitimidade passiva da pessoa física Ana Maria de Souza. No mérito, postularam a aplicação do C
DC
e a inversão do ônus da prova
, bem como,
a abusividade da taxa de juros remuneratórios de
2,30%
ao mês, alegando que superava em
30%
a média de mercado. Afirmaram
,
inexist
ir
pactuação válida da capitalização mensal de juros
,

ilegalidade da cumulação de encargos
moratórios
, e
xcesso de execução de
R$ 18.181,77
, apontando como devido o valor de
R$ 23.310,77
. Requereram a repetição do indébito e a produção de prova pericial contábil (id. 344092877).

A Cooperativa autora apresentou impugnação, refutando as preliminares e defendendo a regularidade da contratação e dos encargos cobrados. Sustentou a inaplicabilidade do
CDC
e a validade da contratação eletrônica mediante senha pessoal. Afirmou que os juros remuneratórios não eram abusivos e a capitalização mensal estava pactuada e autorizada p
or lei
. Pugnou pela improcedência dos embargos (id. 344092882).

Sobreveio
sentença
que julgou procedente a pretensão monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor pleiteado na inicial, acrescido de encargos contratuais. O juízo rejeitou as preliminares e afastou a aplicação do C
DC
, por considerar que o crédito foi utilizado como insumo. No mérito, entendeu que a taxa de juros remuneratórios não era abusiva por não superar substancialmente a média de mercado e que a capitalização mensal estava expressamente prevista no contrato. Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de
10%
sobre o valor da condenação (id. 344092890).

Inconformadas, as requeridas interpuseram recurso de
apelação
, suscitando preliminarmente a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva da pessoa física.
Aduzira
m cerceamento de defesa p
or
indeferimento da prova pericial
contábil

e
no
mérito, reiteraram a abusividade dos juros remuneratórios
e a ausência de pactuação expressa da capitalização mensal
, bem como,
excesso de execução
com
necessidade de descaracterização da mora. Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação monitória ou acolher os embargos (id. 344092895).

Em suas contrarrazões, a Cooperativa apelada arguiu
preliminar ausência
de dialeticidade
recursal
e n
o mérito refutou os argumentos recursais e defendeu a manutenção da sentença, sustentando a legalidade dos encargos e a regularidade do procedimento (id. 344092900).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
CONTRARRAZÕES -
OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL

A Apelada suscita, em contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo. Da análise das razões recursais, verifica-se que as Apelantes, ainda que repisem argumentos expendidos nos embargos à monitória, atacaram os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entendem que a sentença deve ser reformada, notadamente quanto à validade do título, à legitimidade passiva e à abusividade dos encargos.

Sob essa ótica, importa destacar o entendimento sedimentado por esta Corte de Justiça de que, havendo correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da sentença impugnada, não há violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, conforme jurisprudência recente,
"a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade é de rigor quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença"
(TJ-MT - Apelação Cível: 1032263-88.2025.8.11.0041, Relator: Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
DJe
: 20/10/2025).

No caso em exame, uma vez que as Apelantes atacaram especificamente as razões de decidir do magistrado a quo, a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser afastada, em consonância com o precedente supracitado.

Não há, portanto, violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

VOTO PRELIMINAR DE APELAÇÃO
-
INÉPCIA DA INICIAL (AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL)

Alegam as Apelantes que a petição inicial é inepta por não estar instruída com prova escrita idônea, vez que os documentos apresentados (extratos e contrato eletrônico) seriam unilaterais e apócrifos.

O argumento não procede. A ação monitória compete a quem pretender, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo
, pagamento de soma em dinheiro (art. 700 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
:

“
o contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”

(Súmula 247/STJ
).

No caso, a inicial foi instruída com o Contrato de Adesão (id. 344092856), a Ficha de Matrícula assinada (id. 344092852), os extratos de liberação e movimentação do crédito (id. 344092853) e a planilha de evolução da dívida (id. 344092854). Tais documentos, em conjunto,
demonstram a existência da relação jurídica e a evolução do débito
, preenchendo os requisitos legais para a propositura da monitória.

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR DE APELAÇÃO

-
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA FÍSICA

As Apelantes sustentam a ilegitimidade passiva de Ana Maria de Souza, argumentando que a dívida seria exclusiva da
pessoa jurídica e que a pessoa física não teria assinado o contrato como garante
.

Sem razão. Compulsando os autos, verifica-se que a "Ficha de Matrícula e Proposta de Admissão" (id. 344092852), devidamente assinada por Ana Maria de Souza, contém cláusula expressa de solidariedade ("Responsabilidade Solidária"), na qual a
pessoa física se declara devedora solidária de todas as obrigações presentes e futuras assumidas pela pessoa jurídica perante a Cooperativa
.

Havendo previsão contratual expressa de solidariedade, a pessoa física responde pelo débito em conjunto com a pessoa jurídica, nos termos do art. 264 do Código Civil. Portanto, Ana Maria de Souza é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que o sócio que apõe sua assinatura em contrato bancário na qualidade de devedor solidário responde pela integralidade da dívida, independentemente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, por força do vínculo obrigacional pessoalmente assumido (art. 264 do Código Civil).

A propósito, colaciona-se recente julgado que ratifica esse entendimento:
"O ex-sócio da empresa que assina contrato assumindo, pessoalmente, obrigação de pagar como devedor solidário responde pelo débito [...] Mudanças no quadro societário que não alteram o contrato entabulado com a instituição financeira e a condição de devedor solidário"
(TJ-PR - Apelação Cível: 0000892-83.2020.8.16.0066, Relator: Desa. Denise Kruger Pereira, 15ª Câmara Cível,
DJe
: 17/10/2025).

No caso em apreço, comprovada a assinatura da Apelante como devedora solidária na Ficha de Matrícula, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR DE APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA

As Apelantes arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, a qual reputam imprescindível para a demonstração da abusividade dos encargos cobrados.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). No caso dos autos, a controvérsia cinge-se a questões de direito (legalidade de cláusulas contratuais) e de fato comprováveis documentalmente (taxas de juros aplicadas), sendo desnecessária a realização de perícia técnica para o deslinde da causa.

A propósito,
“Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a verificação da abusividade dos encargos bancários pode ser realizada mediante cálculo aritmético e confronto com taxas médias oficiais.”
e
“A taxa de juros remuneratórios que não ultrapassa uma vez e meia a média de mercado apurada pelo Banco Central não se presume abusiva, sendo necessária demonstração específica de desequilíbrio contratual.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10088159420258110006, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2026
)

A preliminar não merece prosperar. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, pelo que
rejeito a preliminar

e passo ao exame do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

VOTO
MÉRITO

No que tange à
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, é pacífico o entendimento de que o CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
.

Embora se trate de crédito tomado por pessoa jurídica para fomento de sua atividade empresarial (capital de giro), a jurisprudência do STJ admite a incidência do diploma consumerista mediante a aplicação da teoria finalista mitigada, quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da contratante frente à instituição financeira.

No caso em tela, reconheço a aplicabilidade do CDC para permitir a análise da validade das cláusulas contratuais à luz da proteção contra práticas abusivas (art. 51 do CDC). Contudo, a incidência do CDC não implica, por si só, a inversão automática do ônus da prova ou a procedência dos pedidos revisionais, sendo imprescindível a demonstração concreta de abusividade ou ilegalidade nos encargos pactuados, o que passo a analisar a seguir.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), de que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que cabalmente demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado.

No caso em tela, a taxa contratada foi de
2,30% ao mês
. Conforme o próprio parecer técnico juntado pela defesa (id. 344092880) e a consulta ao BACEN (id. 344092879), a taxa média de mercado para operações similares (Capital de Giro - PJ com recursos livres
–
prazo
maior que
365 dias) na época da contratação (abril/2023) era de
1,73% ao mês
.

Embora a taxa contratada seja superior à média, a jurisprudência pátria tem considerado abusiva apenas a taxa que supere substancialmente a média de mercado (em regra, uma
vez e meia
, ou 150% da taxa média).

No caso, a taxa de 2,30% representa cerca de 1,33 vezes a taxa média (33% superior), patamar que
não se revela discrepante
a ponto de configurar a "vantagem exagerada" exigida pelo art. 51, § 1º, do CDC para autorizar a intervenção judicial
ou seja, reforço que o parâmetro
está
abaixo de 1,5x (50% acima).

Assim, não estando caracterizada a abusividade, deve ser mantida a taxa de juros pactuada, em respeito ao princípio da
pacta sunt servanda
e à Súmula 382 do STJ
.

No que se refere à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ dispõe que é
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
. A
demais,
Súmula 541 do mesmo Tribunal complementa que
"a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.

Na hipótese, o contrato e a planilha de cálculo (id. 344092854) indicam a
incidência de juros compostos
. Ademais, a contratação ocorreu
muito após o ano de 2000
.
Não havendo ilegalidade
na prática da capitalização em si, e sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se pactuada a capitalização, sendo legítima sua cobrança.

Quanto à descaracterização da mora, o STJ definiu no Tema 28 que
"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora"
. Como, no caso presente, não foi reconhecida abusividade nos encargos da normalidade (juros e capitalização),
não há que se falar em descaracterização da mora
.

Por consequência, restam prejudicados os pedidos de afastamento dos encargos moratórios, reconhecimento de excesso de execução e repetição de indébito,
uma vez que a cobrança realizada pela Apelada
se encontra
amparada nas disposições contratuais válidas e na legislação de regência
. O valor apresentado na inicial (R$ 41.491,77) reflete adequadamente o saldo devedor decorrente do inadimplemento,
não havendo excesso a ser decotado
.

Nesse mesmo alinhamento, é o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, ao reconhecer a validade das cláusulas contratuais quando não demonstrada abusividade substancial em relação à média de mercado e havendo pactuação expressa da capitalização.

A propósito, confira-se
o precedente aplicável ao caso em tela, reforçando a improcedência das teses revisionais aventadas, haja vista
esta Primeira Câmara de Direito Privado,
desta Corte
,
ratifica
r
a legalidade da Tabela
Price
e dos encargos pactuados:
"Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado [...] admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa [...] É lícita a adoção da tabela
price
, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo"
(TJ-MT - Apelação Cível: 0006551-70.2012.8.11.0041, Relatora: Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado,
DJe
: 18/08/2023).

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelas Apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026